Tribunal: TJDFT
Processo: 0707271-86.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES EXTERNADAS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos contra o acórdão n. 2101581 que, de forma unânime, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime de lesão corporal (artigo 129, §13, do Código Penal) em contexto de violência doméstica e familiar contra a sua companheira.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência do vício de omissão apontado pela Defesa, consistente na alegada ausência de enfrentamento da premissa fática relativa ao tapa inicial desferido pela vítima antes do soco atribuído ao acusado.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento, inclusive mencionando expressamente a possibilidade de que as agressões tenham se iniciado pela vítima, para concluir pela desproporcionalidade da reação do acusado.
5. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente todos os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV. Dispositivo:
6. Embargos desprovidos.